Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. LEI DISTRITAL 4.949/2012. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é admitido quando constatada ilegalidade ou abusividade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

2. Conforme disposto pelo artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012: “o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. O artigo 63, § 3o, prevê que: “os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”.

3. Em análise dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a prova de aptidão psicológica foi realizada em desacordo com as regras previstas pelos artigos 62 e 63, § 3o, ambos da Lei Distrital n. 4.949/2012, razão pela qual está presente o requisito da probabilidade do direito alegado.

4. Recurso conhecido e provido.